Tribunal: TJES
Processo: 0002312-87.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002312-87.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: ALEXANDRE JOSE GUIMARAES
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE OU CONCENTRAÇÃO. NECESSIDADE DE ALEGAR TODA MATÉRIA DEFENSIVA EM CONTESTAÇÃO. CONSUMIDOR. VEDAÇÃO DE ACESSO A AGÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CAUSA PROVÁVEL. DANOS MORAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO REDUZIDA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Tese Vencedora.

O Código de Processo Civil consagrou o Princípio da Eventualidade, de modo que é obrigação do réu, ao ofertar sua contestação, apresentar toda a sua matéria de defesa, sob pena de preclusão.

2.
Inexistindo na contestação quanto aos fatos narrados na inicial, importa em anuência com os relatos.

3.
Vedar, injustificadamente, o acesso do cliente/consumidor nas dependências da agência bancária durante o expediente, constitui ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais.

4.

In casu
, o apelante teve sua entrada barrada por seguranças, injustificadamente, dentro do horário de expediente, causando transtornos para além de meros aborrecimentos.

5.
Indenização por danos morais reduzida ao
quantum
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), vez que considerando a repercussão do caso e o poderio econômico das partes, é capaz de externar o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da condenação.

6.

Tese Vencida
. Considerando a inexistência de provas da alegada discriminação racial sofrida,
mister
a confirmação do julgamento anterior proferido por esta c. Quarta Câmara Cível, no sentido de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Des. Robson Luiz Albanez, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

17/07/2023

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002312-87.2014.8.08.0024

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
(RELA-TORA)
:-

Trata-se de
apelação cível

interposta por
Itaú Unibanco S/A

contra a sentença de fls. 373/385, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação de indenização por danos morais

ajuizada por
Alexandre José Guimarães
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (fls. 389/395), a apelante alega, em síntese, que não houve dano moral, tendo em vista a inexistência de defeito na prestação dos serviços, uma vez que a negativa de autorização de entrada do apelado na agência se deu em razão de já ter se encerrado o horário de atendimento ao público. Assim, a solicitação de apresentação de documento de identidade e de cartão bancário tinha como objetivo apenas aferir a condição de cliente do banco, eis que o horário diferenciado de atendimento era exclusivo para clientes. Destarte, diante da ausência de ato ilícito e da não comprovação de situação vexatória, argumenta que a hipótese é de mero aborrecimento, não justificando a sua condenação ao pagamento de indenização. Subsidiariamente,

requer a minoração da quantia, alegando ser desarrazoado o montante fixado na sentença.

A parte apelada, em contrarrazões (fls. 401/412), pugna pela manutenção incólume da sentença.

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

*

O SR. ADVOGADO FLÁVIO CHEIM JORGE:-

Boa tarde a todos!

Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, ilustre Relatora, minha queridíssima Procuradora de Justiça Catarina Cecin Gazele, ilustre representante do Ministério Público em nome de quem cumprimento os demais Desembargadores desta Câmara, serventuários e advogados presentes.

Faço a sustentação oral pelo recorrido, Doutor Alexandre José Guimarães e relembro apenas que se trata de uma ação de indenização proposta pelo Doutor Alexandre em face do Banco Itaú, em função de um verdadeiro imbróglio, que ocorreu quando este compareceu a agência do Banco Itaú e foi impedido de ingressar nessa agência.

Relembro, também, que esta causa não é nova para esta Quarta Câmara Cível, tendo em vista que essa ação foi ajuizada e teve a sua sentença de procedência e houve um recurso de apelação, no âmbito desta apelação o Tribunal por um julgamento estendido por 3X2, ele reformou a sentença e julgou improcedente a demanda por falta de provas.

Contra este Acórdão desta Quarta Câmara Cível interpusemos recurso especial e o STJ reformou o acórdão nesta Quarta Câmara Cível determinando e entendendo que era facultado a autora a produção de provas.

No caso, apenas contextualizo, a sentença foi favorável a ele e o julgamento foi antecipado e quando o Tribunal inverteu o julgamento, ele não tinha provado os fatos, tendo em vista o entendimento do Juízo de 1º Grau, motivo pelo qual o acórdão foi anulado e determinou-se a remessa dos autos para 1º Grau.

Em 1º Grau, esse é o ponto que faço em destaque, foi produzida prova oral, que era uma testemunha que presenciou o fato ocorrido, que foi exatamente o tratamento que lhe foi dado pelo seguranças do Banco Itaú e impediram de entrar na sua agência, no horário de regular funcionamento. Assim como, a prova documental e suplementar, prova essa que consiste nada mais e nada menos do que as fotos das Câmaras internas do Banco em que atestam o fato.

Em síntese, qual é o fato? O Doutor José Alexandre Guimarães foi convidado pelo seu gerente a ir a sua agência da qual ele era correntista e lá chegando um pouco antes das 16h, ele sem nenhuma razão justificava e foi impedido de entrar nessa agência, a partir do momento em que os seguranças por algum motivo desconhecido, aparentemente desconhecido passaram a exigir dele a apresentação de identificação, assim como do cartão da agência, a partir daí se instaurou uma certa confusão até mesmo porque esse procedimento não foi feito em relação a outras pessoas que adentraram na agência. Houve uma medida discriminatória em relação ao autor e consumidor.

Este fato, que não teria sido provado aos olhos desta Quarta Câmara Cível restou assim configurado, faço questão de ler, peço vênia pela leitura, mas é imprescindível e faço questão de ler, pela testemunha, senhor Jadir Rosendo da Silva que disse o seguinte: “Que se recorda quando o autor chegou na agência demandada e que tudo ocorreu no horário comercial; encontrou o demandante na frente do Banco Itaú, bem como afirmou que o demandante pedia a identidade do autor para acessar a agência e informou a demandante que o guarda estava com a mão na arma, como também, estava agindo em tom de deboche, enquanto do lado de dentro da agência via as pessoas rindo e debochando do demandante; enquanto o autor permanecia do lado de fora e impedido de entrar, outras pessoas entraram no Banco sem que pedisse os seus documentos. Por algum motivo não queriam deixá-lo entrar, mas deixaram outras pessoas ingressarem na agência e não pediram documento algum”.

Esse é o fato que não teria sido provado quando do julgamento da apelação, mas que restou provado não só por conta dessa testemunha presencial, mas, também, por conta de um outro documento como eu disse, que chegou a esses autos, que são as fotos das Câmaras internas da agência, que comprovam exatamente o horário que o Doutor Alexandre chegou antes das 16h e ao constrangimento que foi submetido, motivo pelo qual espero que seja confirmada a respeitável sentença, que impôs ao Banco Itaú uma indenização a título de dano moral. Muito obrigado.

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
(RELA-TORA)
:-

C
onforme relatado, trata-se de
apelação cível

interposta por
Itaú Unibanco S/A

contra a sentença de fls. 373/385, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação de indenização por danos morais

ajuizada por
Alexandre José Guimarães
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (fls. 389/395), a apelante alega, em síntese, que não houve dano moral, tendo em vista a inexistência de defeito na prestação dos serviços, uma vez que a negativa de autorização de entrada do apelado na agência se deu em razão de já ter se encerrado o horário de atendimento ao público. Assim, a solicitação de apresentação de documento de identidade e de cartão bancário tinha como objetivo apenas aferir a condição de cliente do banco, eis que o horário diferenciado de atendimento era exclusivo para clientes. Destarte, diante da ausência de ato ilícito e da não comprovação de situação vexatória, argumenta que a hipótese é de mero aborrecimento, não justificando a sua condenação ao pagamento de indenização. Subsidiariamente,

requer a minoração da quantia, alegando ser desarrazoado o montante fixado na sentença.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço a apelação interposta
.

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada pelo ora apelado, ilustre Procurador de Justiça deste Estado, na qual narra, em sua petição inicial, que, em 24 de julho de 2013, compareceu à agência do Banco Itaú S/A, localizada na Av. Nossa Senhora da Penha, a convite da gerente do banco, para realizar cadastramento biométrico. Todavia, sua entrada no local foi injustamente condicionada a apresentação de documentos pessoais e cartão do banco, em evento que perdurou das 16:00 às 19h30min daquela data. Aduz, ainda, que os vigilantes da agência, na oportunidade, após impedir a sua entrada, se comportaram de forma truculenta, com tom de ameaça, deboche e escárnio, com as mãos sobre as armas de fogo, com a clara intenção de intimidá-lo, e que o gerente da agência utilizando-se de tom arrogante e sarcástico nada fez para minorar a situação vexatória.

Ou seja, de acordo com a narrativa da exordial, o requerente teria sido deliberada e injustificadamente impedido de adentrar em agência do Banco apelante, sendo-lhe imposta a condicionante de apresentação de documentos pessoais e cartão do banco para fins de liberação de sua entrada, sem que o procedimento fosse direcionado aos demais clientes da instituição bancária. Alega, assim, ter sido vítima de discriminação racial.

A Instância Primeva, por entender que o requerente logrou êxito em comprovar ter sido vítima de “
um grande constrangimento e humilhação pública, ao ser impedido de forma indevida a entrar no estabelecimento do demandado por seus prepostos
”
, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). É em face desta sentença que aqui se insurge a instituição financeira.

Antes de adentrar no mérito recursal, porém, faz-se mister ressaltar que
esta c. Quarta Câmara Cível já teve a oportunidade de apreciar a controvérsia, ocasião em que definiu pela
inocorrência de dano moral indenizável
, por ter considerado legítima a atuação do banco de exigir prévia apresentação de documentos e cartão bancário (TJES, Classe: Apelação, 024140020439, Relator Designado: Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/07/2016, Data da Publicação no Diário: 16/08/2016).

O referido acórdão, contudo, foi anulado por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, na qual restou determinado o retorno dos autos à instância de origem para reexame da pretensão probatória requerida.

Assim, produzida a prova testemunhal pleiteada pelo requerente em audiência de instrução e julgamento (fl. 369) e juntados novos documentos, o Juízo de 1º grau proferiu a sentença aqui objurgada, por meio da qual novamente acolhei o pleito autoral.

Acontece que, a meu ver,
as novas provas produzidas não são suficientes para alterar o entendimento já firmado por este Órgão Colegiado

a respeito da matéria fática examinada, eis que nem o depoimento prestado pelo Sr. Jadir Rozeno da Silva, tampouco os documentos de fls. 265/302 (imagens da filmagem do episódio), infirmam as premissas adotadas naquele julgamento.

Deveras, não restou suficientemente comprovado nos autos a alegação de que a discriminação racial foi o motivo pelo qual a entrada do requerente na agência foi recusada. Pelo contrário, ao que tudo indica, a exigência de apresentação de documentação como condicionante ao ingresso na agência se revela razoável e lícita.

Isso porque a agência do Banco Itaú S/A a que se faz menção, localizada na Av. Nossa Senhora da Penha, possuía, à época dos fatos, horário diferenciado para atendimento ao público que perdurava das 11:00h às 19:00h, sendo que
após as 16:00h o atendimento se destinava tão somente em favor exclusivo de seus clientes
.

Logo, em se tratando de fato que ocorreu após o encerramento do horário de atendimento ao público em geral – o próprio autor afirma que chegou na agência às 16:00h –, tem-se por absolutamente justificável a conduta dos seguranças de exigir a apresentação de documento de identificação e cartão do banco, a fim de comprovar a condição de cliente e, com isso, ter o acesso autorizado. Logo, tendo se recusado a apresentar a documentação solicitada, não se há de cogitar em defeito na prestação do serviço, sendo certo que o simples fato de algumas pessoas terem adentrado na agência sem prévia identificação não induz a imperiosa conclusão de que o apelado sofreu discriminação, haja vista que poderiam se tratar de pessoas que sabidamente eram clientes da agência ou que ali laboravam.

Com efeito, muito embora o requerente alegue ter sido vítima de discriminação racial em razão do fato de se identificar como pardo, não há como ignorar que
suas características fenotípicas se afastam substancialmente daquelas comumente expostas ao preconceito no nosso país, inerentes às pessoas negras
.

Aliás, neste particular, a testemunha ouvida em juízo não corrobora com a tese autoral de discriminação racial, respondendo de maneira negativa à pergunta elaborada pelo magistrado. Do seu relato, pois, não há nenhum indicativo de que a conduta adotada pelos seguranças tenha sido motivada em razão da cor da pele ou do fenótipo do demandante, máxime, repito, ao se ter em mente que ele sequer possui traços físicos negroides.

Importante registrar que não se está aqui a afirmar que pessoas pardas não possam sofrer preconceito racial, mas apenas que, no caso vertente, o autor não logrou êxito em comprovar tal alegação, cujo ônus lhe incumbia (art. 373, I, CPC).

O que se tem, pois, é uma prática lícita promovida pela instituição financeira, consistente na implantação de horário especial de funcionamento da agência exclusivo para atendimento a seus clientes, que, em razão disso, impôs ao requerente o dever de comprovar tal condição para nela ingressar. Portanto, ao se recusar a apresentar sua documentação, deu azo à imposição de óbice a sua entrada na agência.

Nessa esteira, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de estabelecer que aborrecimentos comuns do dia a dia, meros dissabores normais e próprios do convívio social, não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
”
(AgInt no AREsp 863.644/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 25/11/2016, STJ).

Destarte, em que pese a produção de novas provas, entendo que não há razões para alterar a conclusão anteriormente alcançada por esta c. Quarta Câmara Cível, no sentido de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, diante da completa ausência de comprovação da alegada discriminação racial sofrida.

Bem por isso, diante da reforma integral da sentença, de modo a julgar improcedente o pleito autoral, a inversão dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe. Assim, o requerente deverá arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista ser o valor da causa muito baixo e levando em consideração o tempo exigido para o serviço do causídico – demanda que tramita há mais de 09 (nove) anos –, na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço

do recurso de apelação cível e
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral, invertendo os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

*

V
I S T A

O
SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

No início do julgamento, no momento em que o advogado Flávio Chein Jorge sustentava, lembramos que esta egrégia Câmara no limiar de nossas atividades perante a Quarta Câmara Cível julgamos um caso semelhante.

Recordo-me que naquela época, tratava-se de um delegado da Polícia Federal de maneira que peço vista dos autos.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
(
NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA
)
:-

O
s autos irão com vista ao gabinete de Vossa Excelência.

*

kfm*

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002312-87.2014.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 31/07/2023

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Vota, Desembargador Arthur?

Ao pregão.

É pedido de vista?

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

É pedido de vista, Presidente.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA)-

Pois não.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Tenho a palavra, Presidente?

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA)-

Só um minuto, Desembargador, porque é início. Se foi início do estendido, o advogado poderá sustentar.

Da minha relatoria, eu dei provimento ao recurso. O Desembargador Robson divergiu. O Desembargador Jorge acompanhou a relatora.

Então, o Desembargador Arthur pediu vista. É início do estendido da apelação cível, o advogado quer fazer uso da palavra.

O doutor Flávio tem a palavra.

*

O SR. ADVOGADO FLÁVIO CHEIM JORGE:-

Boa tarde, eminente Desembargadora, Presidente. Inclusive, relatora dessa apelação cível. ilustre representante do Ministério Público, querida professora, demais julgadores.

Tive a oportunidade de fazer sustentação oral nesse caso, mas o Desembargador Arthur, salvo melhor juiz não estaria aqui também, e o desembargador Risso também, vão compor esse julgamento.

Recordo apenas, em breves palavras, eminentes julgadores, que a sustentação de indenização por dano moral, ajuizada pelo doutor Alexandre José Guimarães, envolve um fato pontual, que é um constrangimento pelo qual passou em razão de atitudes que foram feitas, perpetradas por vigilantes do Banco Itaú, quando ele pretendia entrar na agência. Eu me recordo, para efeito de contextualização, que é a segunda vez que essa demanda está aqui. A primeira vez ela foi julgada procedente, indenização por dano moral. O julgamento antecipado da lide. E no âmbito deste tribunal, o tribunal, em julgamento por 3x2, também estendido, ouve por bem reformar a sentença e julgar em improcedente.

A demanda, motivo pelo qual nos socorremos ao STJ, através de um recurso especial, onde foi anulada acórdão do STJ, determinada a produção de provas.

Eminentes julgadores, as provas que foram produzidas seriam uma prova que era uma exibição de documento, que era a imagem das câmaras internas do banco, assim como a prova testemunhal, que foi colhida através de uma única pessoa que presenciou o fato.

E o que essas provas revelaram? Revelaram a necessidade, com a devida vênia daqueles que entenderam de forma diferente, do acolhimento do pleito, tendo em vista que, de forma abrupta e de inopino, o doutor Alexandre José Guimarães foi impedido, sem nenhum motivo, de entrar na agência bancária do Itaú, antes de encerrado o expediente bancário.

Portanto, foi comprovado, através das câmaras da agência que o fato ocorreu antes das 16 horas, portanto, antes do encerramento da agência, e foi exigido dele documentação para que pudesse ingressar na agência, ao contrário das demais pessoas que lá estavam e puderam entrar na agência sem esta represália.

Esse é o constrangimento, essa é a intimidação que os vigilantes fizeram, com um tom sarcástico, inclusive colocando as mãos em arma de fogo, como se ele pudesse representar alguma ameaça.

E a testemunha que foi ouvida, o Sr. Jadir Rosendo da Silva, corrobora esse fato. Ele diz: que não se recorda do momento em que o autor chegou à agência, mas afirma que tudo ocorreu dentro do horário comercial. Que encontrou o demandante na frente do Banco Itaú, bem como afirmou que o vigilante pedia a identidade do autor para acessar a agência. Informou ao demandante que o guarda estava com a arma na mão, como também estava agindo em tom de deboche, enquanto lá dentro da agência havia várias pessoas rindo do demandante.

Eminentes julgadores, e faço o registro, Desembargador Arthur, Vossa Excelência acompanhou a tese da necessidade de provimento, ou melhor, de julgamento de procedência dessa ação, juntamente, ladeada pelo Desembargador Robson, quando da primeira oportunidade.

Fizeram, na oportunidade, um registro interessante, qual seja, o banco, na contestação, fez uma contestação evasiva de uma folha e meia. Não negou o fato, não negou a inexistência de prestação de serviços. Só depois, na sentença, através de recurso de apelação, tal qual faz agora, é que ele vem sustentar a inexistência de prestação de serviços.

Ou seja, há, sobre esse aspecto, tendo em vista os efeitos materiais da revelia, que se caracterizar como imutável este fato, qual seja, de que o serviço foi prestado de forma defeituosa, a ensejar, assim, a reparação dos danos morais.

Portanto, eminentes julgadores, com esses esclarecimentos, espera-se que prevaleça, então, o voto da lavra do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez até o momento vencido.

Muito obrigado.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA)

Pois não.

Então, eu sou relatora, eu dei provimento ao recurso de apelação, e julguei improcedente a ação. O desembargador Robson divergiu e apenas alterou o valor da indenização. O desembargador Jorge acompanhou o voto de relatoria.

Hoje, iniciada a técnica do julgamento estendido, vamos ouvir o voto do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida e, depois, do desembargador Luiz Guilherme Risso.

Fica claro, porque o desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho assistiu à primeira sustentação, mas a sustentação do estendido foi agora, o desembargador Risso como voto do desembargador Arthur.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se
de Apelação Cível interposta por BANCO ITAÚ S/A, eis que irresignado com a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Alexandre José Guimarães, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de indenização por danos morais.

A
eminente Relatora
deu
provimento ao recurso para reformar a sentença, destacando que:

[...] muito embora o requerente alegue ter sido vítima de discriminação racial em razão do fato de se identificar como pardo, não há como ignorar que suas características fenotípicas se afastam substancialmente daquelas comumente expostas ao preconceito no nosso país, inerentes às pessoas negras.

Aliás, neste particular, a testemunha ouvida em juízo não corrobora com a tese autoral de discriminação racial, respondendo de maneira negativa à pergunta elaborada pelo magistrado. Do seu relato, pois, não há nenhum indicativo de que a conduta adotada pelos seguranças tenha sido motivada em razão da cor da pele ou do fenótipo do demandante, máxime, repito, ao se ter em mente que ele sequer possui evidenciados traços físicos negroides.

O
eminente Desembargador Robson Luiz Albanez prolatou voto divergente para dar parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destacand
o
que:

[...] o banco recorrente não impugnou os fatos alegados na inicial em contestação, ônus que lhe incumbia a teor do art. 336, do atual CPC, segundo o qual “incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”

O requerido/apelante limitou-se a apresentar defesa genérica, conforme fls. 68/69 (pág. 137/139 do vol. 01), sequer negando o ocorrido, limitando-se a impugnar o valor pleiteado acerca dos danos morais, o que importa em presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 341, do CPC

Os autos foram remetidos com vistas a meu gabinete e hoje trago voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que, respeitosamente, acompanharei a divergência.

Como destaquei por ocasião do julgamento do primeiro Recurso de Apelação interposto nestes autos, na contestação apresentada o Banco/Apelante não negou os fatos narrados na petição inicial, se limitando a alegar (1) a ausência de tentativa prévia de solução do problema pelos canais administrativos, (2) que assim que tomou conhecimento da presente ação tentou firmar um acordo com a parte autora e (3) que na valoração do dano deveria ser aplicado o princípio da razoabilidade.

Considerando que no processo civil a matéria de mérito está sujeita à regra da impugnação específica, a matéria não contestada é, salvo exceções legais, atingida pela preclusão.

Desse modo, o réu deve esgota
r
as
teses
defensivas na contestação, sob pena de ofensa ao Princípio da Eventualidade e preclusão da matéria não contestada.

O
Banco/Apelante, em seu Recurso de Apelação, inova ao questionar a inexistência de danos a serem indenizados, posto que lhe competia alegar em contestação toda a matéria de defesa, sob pena de ocorrer preclusão do direito de invocá-las em fases posteriores do processo.

Logo, não se tratando de matéria de ordem pública, caracteriza-se inovação na esfera recursal a tentativa de discussão a cerca da conduta e dos procedimentos de segurança que teriam sido adotados.

Finalmente, também entendo que o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido para que possa melhor se adequar aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

DO EXPOSTO
, feitas estas breves considerações, respeitosamente, acompanho
a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez
.

É como voto.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA:_

Pois não.

O eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida acompanha a divergência.

Como vota o Desembargador Risso?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

continuação de julgamento: 07/08/2023

D
ATA DA SESSÃO: 07/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Eminentes Desembargadores,

Relembro tratar os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ITAU UNIBANCO S/A

contra a r. decisão que julgou procedente o pedido formulado na exordial, condenando a instituição financeira recorrente em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de danos morais.

Em seu recurso, a instituição financeira apelante afirma que a negativa de autorização para ingresso na agência bancária se deu em razão do encerramento do horário de atendimento ao público e a exigência de documentação para a entrada decorrida do fato de que a agência possuía horário de atendimento diferenciado para os seus clientes, de modo que seria necessário comprovar a condição de correntista para que a entrada fosse franqueada.

Sustenta, ainda, que a situação configura mero aborrecimento, não sendo ensejadora de danos morais.

A E. Relatora
Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
manifestou-se pelo provimento do recurso, compreendendo, em síntese, que a situação não configurou ilícito, julgando, pois, improcedentes os pedidos autorais.

Em seguida, o E.
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
manifestou-se pelo parcial provimento para reduzir os danos arbitrados para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O E.
Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
acompanhou a E. Relatora e o E.
Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
acompanhou a divergência.

Os autos vieram para que eu pudesse me manifestar.

Após analisar as provas produzidas e as teses deduzidas entendo que o autor foi capaz de demonstrar a ocorrência de ato ilícito. Explico.

Nas fotos colacionadas às fls. 265 e seguintes vislumbra-se que o segurança da agência bancária trava a porta giratória, assim que o autor da demanda chega para ingressar no banco, sendo que tal ocorrido foi registrado as 15h57 do dia 24/07/2013, ou seja, antes do encerramento do expediente bancário.

Observa-se, ainda, que uma funcionária da agência dirige-se à porta, enquanto o autor ainda se encontrava do lado de fora, as 15:59:50, ou seja, também durante o expediente bancário.

Logo em seguida, as 16:00:16 um segundo funcionário da agência se dirige ao vidro da entrada.

Às 16:01:53 o segurança se dirige à porta de vidro e às 16:01:53 aciona a trava e às 16:03:09 um terceiro ingressa na agência.

Tal sequência demonstra, de plano, que o autor da demanda foi impedido de ingressar na agência antes do encerramento do expediente bancário, de modo que a tese defendida pela instituição financeira no sentido de que ele foi impedido de entrar porque havia encerrado o expediente e porque ele não quis mostrar um documento de identidade para comprovar ser correntista da agência não pode prosperar.

De igual modo, as sequências de imagem ocorridas entre 16:01:53 e 16:03:09 demonstram que o segurança da agência se dirige a porta de rotatória e a destrava assim que um terceiro tenta ingressar na agência. Denote-se que o movimento de destravar a porta (16:01:54) ocorre antes mesmo que ele faça contato com a pessoa (16:01:56), o que demonstra, efetivamente, que essa terceira pessoa teve seu acesso franqueado antes mesmo de ter seu documento analisado e conferido.

Com efeito, efetivamente, por algum motivo, o autor foi impedido de ingressar no banco sem que houvesse justificativa para tanto.

Não há, portanto, como acolher a tese da instituição financeira no sentido de que o autor foi impedido de entrar porque não quis mostrar seu documento.

Em verdade, entendo que o segurança da instituição financeira realmente travou a porta giratória, impedindo que o autor de ingressar, sem justificativa para tanto e realizou tratamento absolutamente diferente com um segundo cliente que ingressou na agência às 16:03:09.

Com efeito, sem muito me alongar, principalmente porque todos os votos que me antecederam foram muito bem fundamentados, pedindo vênia a E. Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo E.
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
..

É como voto.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002312-87.2014.8.08.0024

APTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

APDO
:
ALEXANDRE JOSÉ GUIMARÃES

RELATORA
:
DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO

VISTA
DIVERGENTE

Eminentes Pares, o caso dos autos diz respeito ao recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, em face a sentença fls. 373/385 (pág. 349/373 do vol. 02, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitoria, que julgou procedente o pedido inicial, arbitrando indenização por danos morais à razão de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Nas suas razões, o apelante sustenta a inexistência de danos morais, por ausência de defeitos na prestação de serviços, vez que a negativa de autorização para entrada do apelado na agência se deu em razão de já ter encerrado o horário de atendimento ao público. Logo, inexistente provas da situação vexatória, caracterizando-se a situação como mero dissabor, razão pela pugna pela reforma da sentença, ou subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A nobre Relatora,
Des
ª
.
Eliana Junqueira Munhos Ferreira
, deu provimento ao recurso para reformar a sentença, afastando o dever de indenizar, por entender que “
a
s novas provas produzidas não são suficientes para alterar o entendimento já firmado por este Órgão Colegiado
a respeito da matéria fática examinada, eis que nem o depoimento prestado pelo Sr. Jadir Rozeno da Silva, tampouco os documentos de fls. 265/302 (imagens da filmagem do episódio), infirmam as premissas adotadas naquele julgamento.
Deveras, não restou suficientemente comprovado nos autos a alegação de que a discriminação racial foi o motivo pelo qual a entrada do requerente na agência foi recusada. Pelo contrário, ao que tudo indica, a exigência de apresentação de documentação como condicionante ao ingresso na agência se revela razoável e lícita.”

Assim, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em julgamento.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, com a devida vênia concluo por
divergir
do Voto condutor.

E assim o faço, inicialmente, porque o banco recorrente não impugnou os fatos alegados na inicial em contestação, ônus que lhe incumbia a teor do art. 336, do atual CPC, segundo o qual “
i
ncumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.
”

O requerido/apelante limitou-se a apresentar defesa genérica, conforme fls. 68/69 (pág. 137/139 do vol. 01), sequer negando o ocorrido, limitando-se a impugnar o valor pleiteado acerca dos danos morais, o que importa em presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 341, do CPC,
in verbis
:

Art. 341. I
ncumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

Quanto ao tema, vejamos entendimento jurisprudencial:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE OU CONCENTRAÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
O Código de Processo Civil consagrou o Princípio da Eventualidade, de modo que é obrigação do réu, ao ofertar sua contestação, apresentar toda a sua matéria de defesa, sob pena de preclusão.
2 - Considerando o resultado da equação vitória-derrota de cada um dos litigantes, as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 80% (oitenta por cento) para a Empresa/Apelada e 20% (vinte por cento) para o Município/Apelante. 3 - Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00018178420068080004, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/09/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE MATÉRIA NÃO CONTESTADA PRECLUSÃO RESCISÃO MULTA COMPENSATÓRIA ESTIPULADA REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
Exige-se do réu o esgotamento da matéria defensiva na contestação, sob pena de ofensa ao Princípio da Eventualidade e preclusão da matéria não contestada.
2 Restou demonstrando que o contrato foi rescindido em março de 2015, ficando a Apelante obrigada somente ao pagamento de multa compensatória. 3 Recurso parcialmente provido para reduzir o valor de condenação fixado na sentença. (TJ-ES - AC: 00181205520178080048, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/06/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022)

CONTRATO DE SEGURO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. CONTESTAÇÃO.
ÔNUS DO RÉU DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR E EXPOR TODA A MATÉRIA DE DEFESA. SUSCITAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO.
ARTIGO 12 DO DECRETO-LEI 73/66. CORRETA EXEGESE. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO PARA SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil orienta que cabe ao réu, na contestação, expor defesas processuais e as de mérito passíveis de serem arguidas naquele momento processual, isto é, na peça processual devem estar concentradas todas as teses, inclusive as que, nos termos do artigo 333, II, do CPC, possam demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de a parte sofrer os efeitos da preclusão consumativa.

2. O princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as suas teses passíveis de serem argüidas naquele momento processual, para que, em caso de rejeição da primeira, possa o juiz examinar as subsequentes.
3. Os fatos articulados pelo autor, dês que não impugnados, conforme se infere dos artigos 302 e 303 do CPC, passam a ser incontroversos, presumindo-se verdadeiros e, em decorrência da preclusão, não se admite que o réu proponha ulteriormente a produção de provas com o propósito específico de afastar o ponto incontrovertido. (...). 7. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1224195 SP 2010/0220572-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/09/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2012)

Com isso, restaram preclusas as irresignações aventadas nas razões recursais, caracterizando inovação recursal, acerca da negativa inexistência de falha prestação de serviços, de que a negativa de autorização de entrada do apelado na agência se deu em razão de encerrado o horário de atendimento ao público, justificando a exigência de apresentação de documento de identificação e do cartão bancário, vez que não foram objeto de contestação.

Para além disso, reputo que autor/apelado, apesar da relação consumerista, comprovou suas alegações, a teor do art. 373, I, do CPC, seja através das imagens da câmera de segurança, fls. 265/302 (pág. 135/209 do vol. 02), seja através do depoimento da testemunha colhido na audiência, fls. 369 (pág. 341 do vol. 02), cujo depoimento consta gravado anexo nos autos.

Em seu depoimento, a testemunha Jadir Rozeno da Silva, expôs que: “
não se recorda do momento que o autor chegou à agencia demandada, mas afirmou que tudo ocorreu durante o horário comercial”;
“
encontrou o demandante na frente do Banco Itaú, bem como afirmou que o vigilante pedia a identidade do autor para acessar a agência.
”; “
que informou ao demandante que o guarda estava com a mão na arma, como também estavam agindo em tom de deboche, enquanto do lado de dentro da agencia bancária, havia pessoas rindo e debochando do demandante.
”; “
que enquanto o autor permanecia do lado de fora, impedido de entrar, outras pessoas entraram no banco, sem que pedissem seus documentos.
”; “
que por algum motivo não queriam deixar entrar, mas deixaram entrar outra pessoa e não pediram o documento, assim como declarou que não se coloca como vitima, mas sabe que o país em que vive é um apartheid.
”; “
que ficou com o autor do lado de fora da agencia em razão do demandante se encontrar um tanto quanto atarantado e constrangido.
”; “
que ficou com o autor por aproximadamente 2:30hs e durante todo esse tempo não deixaram ele entrar, bem como que nesse meio tempo chegaram a policia e a imprensa.
”; “
que o autor não foi agressivo, mas sim muito educado, afirmando que o demandante foi vitimado por desleixo de alguém que deixou o guarda tomar essas decisões.
”

Verifica-se, nessa direção, a falha na prestação do serviço a ensejar a reparação dos danos decorrentes.

Forçoso assim reconhecer, da análise feita dos fatos apresentados, que não há argumento capaz de excluir a responsabilidade pelo dano reclamado, porquanto restou devidamente comprovada a existência de dano e nexo causal, cabendo ao réu, ora apelante, o dever de indenizar, na medida em que não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Diante da clara falha na prestação do serviço, não pode ser considerado um mero aborrecimento a situação fática descrita nos autos.

A responsabilidade do fornecedor por eventuais danos provocados ao consumidor é de natureza objetiva se decorrentes de defeito na prestação do serviço, podendo o fornecedor ser responsabilizado independentemente da comprovação de existência de culpa, seja por fato ou vício do serviço/produto, a teor do disposto nos artigos 14 e 18 e seguintes do Código Consumerista.

Assim, com a devida vênia à Eminente Relatora, tenho que o dano moral ficou configurado ante a inequívoca frustração da expectativa do consumidor e aborrecimentos que teve quanto ao serviço contratado ao ser barrado na porta da agência bancária.

A indenização por dano moral deve ser fixada com moderação para que seu valor não seja tão elevado a ponto de ensejar enriquecimento sem causa para a vítima do dano, nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o seu causador, afigurando-se o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), compatível com os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade e com a repercussão dos fatos em discussão.

Por todo o exposto, com a devida vênia a eminente Relatora,
inauguro a divergência
para
dar parcial provimento ao recurso
, tão somente para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros de mora desde a citação, nos termos do artigo 405 do Cód. Civil, e correção monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ.

Ante o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários sucumbenciais.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por
Itaú Unibanco S/A
contra a sentença de fls. 373/385, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação de
indenização por danos morais
ajuizada por
Alexandre José Guimarães
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (fls. 389/395), a apelante alega, em síntese, que não houve dano moral, tendo em vista a inexistência de defeito na prestação dos serviços, uma vez que a negativa de autorização de entrada do apelado na agência se deu em razão de já ter se encerrado o horário de atendimento ao público. Assim, a solicitação de apresentação de documento de identidade e de cartão bancário tinha como objetivo apenas aferir a condição de cliente do banco, eis que o horário diferenciado de atendimento era exclusivo para clientes. Destarte, diante da ausência de ato ilícito e da não comprovação de situação vexatória, argumenta que a hipótese é de mero aborrecimento, não justificando a sua condenação ao pagamento de indenização. Subsidiariamente,

requer a minoração da quantia, alegando ser desarrazoado o montante fixado na sentença.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
a
apelaç
ão
interposta
.

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada pelo ora apelado, ilustre Procurador de Justiça deste Estado, na qual narra, em sua petição inicial, que, em 24 de julho de 2013, compareceu à agência do Banco Itaú S/A, localizada na Av. Nossa Senhora da Penha, a convite da gerente do banco, para realizar cadastramento biométrico. Todavia, sua entrada no local foi injustamente condicionada a apresentação de documentos pessoais e cartão do banco, em evento que perdurou das 16:00 às 19h30min daquela data. Aduz, ainda, que os vigilantes da agência, na oportunidade, após impedir a sua entrada, se comportaram de forma truculenta, com tom de ameaça, deboche e escárnio, com as mãos sobre as armas de fogo, com a clara intenção de intimidá-lo, e que o gerente da agência utilizando-se de tom arrogante e sarcástico nada fez para minorar a situação vexatória.

Ou seja, de acordo com a narrativa da exordial, o requerente teria sido deliberada e injustificadamente impedido de adentrar em agência do Banco apelante, sendo-lhe imposta a condicionante de apresentação de documentos pessoais e cartão do banco para fins de liberação de sua entrada, sem que o procedimento fosse direcionado aos demais clientes da instituição bancária. Alega, assim, ter sido vítima de discriminação racial.

A Instância Primeva, por entender que o requerente logrou êxito em comprovar ter sido vítima de “
um grande constrangimento e humilhação pública, ao ser impedido de forma indevida a entrar no estabelecimento do demandado por seus prepostos
”, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). É em face desta sentença que aqui se insurge a instituição financeira.

Antes de adentrar no mérito recursal, porém, faz-se mister ressaltar que
esta c. Quarta Câmara Cível já teve a oportunidade de apreciar a controvérsia, ocasião em que definiu pela
inocorrência de dano moral indenizável
, por ter considerado legítima a atuação do banco de exigir prévia apresentação de documentos e cartão bancário (TJES, Classe: Apelação, 024140020439, Relator Designado: Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/07/2016, Data da Publicação no Diário: 16/08/2016).

O referido acórdão, contudo, foi anulado por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, na qual restou determinado o retorno dos autos à instância de origem para reexame da pretensão probatória requerida.

Assim, produzida a prova testemunhal pleiteada pelo requerente em audiência de instrução e julgamento (fl. 369) e juntados novos documentos, o Juízo de 1º grau proferiu a sentença aqui objurgada, por meio da qual novamente acolhei o pleito autoral.

Acontece que, a meu ver,
as novas provas produzidas não são suficientes para alterar o entendimento já firmado por este Órgão Colegiado
a respeito da matéria fática examinada, eis que nem o depoimento prestado pelo Sr. Jadir Rozeno da Silva, tampouco os documentos de fls. 265/302 (imagens da filmagem do episódio), infirmam as premissas adotadas naquele julgamento.

Deveras, não restou suficientemente comprovado nos autos a alegação de que a discriminação racial foi o motivo pelo qual a entrada do requerente na agência foi recusada. Pelo contrário, ao que tudo indica, a exigência de apresentação de documentação como condicionante ao ingresso na agência se revela razoável e lícita.

Isso porque a agência do Banco Itaú S/A a que se faz menção, localizada na Av. Nossa Senhora da Penha, possuía, à época dos fatos, horário diferenciado para atendimento ao público que perdurava das 11:00h às 19:00h, sendo que
após as 16:00h o atendimento se destinava tão somente em favor exclusivo de seus clientes
.

Logo, em se tratando de fato que ocorreu após o encerramento do horário de atendimento ao público em geral – o próprio autor afirma que chegou na agência às 16:00h –, tem-se por absolutamente justificável a conduta dos seguranças de exigir a apresentação de documento de identificação e cartão do banco, a fim de comprovar a condição de cliente e, com isso, ter o acesso autorizado. Logo, tendo se recusado a apresentar a documentação solicitada, não se há de cogitar em defeito na prestação do serviço, sendo certo que o simples fato de algumas pessoas terem adentrado na agência sem prévia identificação não induz a imperiosa conclusão de que o apelado sofreu discriminação, haja vista que poderiam se tratar de pessoas que sabidamente eram clientes da agência ou que ali laboravam.

Com efeito, muito embora o requerente alegue ter sido vítima de discriminação racial em razão do fato de se identificar como pardo, não há como ignorar que
suas características fenotípicas se afastam substancialmente daquelas comumente expostas ao preconceito no nosso país, inerentes às pessoas negras
.

Aliás, neste particular, a testemunha ouvida em juízo não corrobora com a tese autoral de discriminação racial, respondendo de maneira negativa à pergunta elaborada pelo magistrado. Do seu relato, pois, não há nenhum indicativo de que a conduta adotada pelos seguranças tenha sido motivada em razão da cor da pele ou do fenótipo do demandante, máxime, repito, ao se ter em mente que ele sequer possui evidenciados traços físicos negroides.

Importante registrar que não se está aqui a afirmar que pessoas pardas não possam sofrer preconceito racial, mas apenas que, no caso vertente, o autor não logrou êxito em comprovar tal alegação, cujo ônus lhe incumbia (art. 373, I, CPC).

O que se tem, pois, é uma prática lícita promovida pela instituição financeira, consistente na implantação de horário especial de funcionamento da agência exclusivo para atendimento a seus clientes, que, em razão disso, impôs ao requerente o dever de comprovar tal condição para nela ingressar. Portanto, ao se recusar a apresentar sua documentação, deu azo à imposição de óbice a sua entrada na agência.

Nessa esteira, “
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de estabelecer que aborrecimentos comuns do dia a dia, meros dissabores normais e próprios do convívio social, não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
” (AgInt no AREsp 863.644/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 25/11/2016, STJ).

Destarte, em que pese a produção de novas provas, entendo que não há razões para alterar a conclusão anteriormente alcançada por esta c. Quarta Câmara Cível, no sentido de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, diante da completa ausência de comprovação da alegada discriminação racial sofrida.

Bem por isso, diante da reforma integral da sentença, de modo a julgar improcedente o pleito autoral, a inversão dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe. Assim, o requerente deverá arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista ser o valor da causa muito baixo e levando em consideração o tempo exigido para o serviço do causídico – demanda que tramita há mais de 09 (nove) anos –, na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível e
dou
-lhe
provimento
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral, invertendo os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002312-87.2014.8.08.0024

APELANTE:
BANCO ITAÚ S/A

APELADO:
ALEXANDRE JOSÉ GUIMARAES

RELATORA:
DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOGAL
: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAÚ S/A, eis que irresignado com a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Alexandre José Guimarães, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de indenização por danos morais.

A eminente Relatora deu provimento ao recurso para reformar a sentença, destacando que:

[...] muito embora o requerente alegue ter sido vítima de discriminação racial em razão do fato de se identificar como pardo, não há como ignorar que suas características fenotípicas se afastam substancialmente daquelas comumente expostas ao preconceito no nosso país, inerentes às pessoas negras.

Aliás, neste particular, a testemunha ouvida em juízo não corrobora com a tese autoral de discriminação racial, respondendo de maneira negativa à pergunta elaborada pelo magistrado. Do seu relato, pois, não há nenhum indicativo de que a conduta adotada pelos seguranças tenha sido motivada em razão da cor da pele ou do fenótipo do demandante, máxime, repito, ao se ter em mente que ele sequer possui evidenciados traços físicos negroides.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez prolatou voto divergente para dar parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destacando que:

[...] o banco recorrente não impugnou os fatos alegados na inicial em contestação, ônus que lhe incumbia a teor do art. 336, do atual CPC, segundo o qual “incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”

O requerido/apelante limitou-se a apresentar defesa genérica, conforme fls. 68/69 (pág. 137/139 do vol. 01), sequer negando o ocorrido, limitando-se a impugnar o valor pleiteado acerca dos danos morais, o que importa em presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 341, do CPC

Os autos foram remetidos com vistas a meu gabinete e hoje trago voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que, respeitosamente, acompanharei a divergência.

Como destaquei por ocasião do julgamento do primeiro Recurso de Apelação interposto nestes autos, na contestação apresentada o Banco/Apelante não negou os fatos narrados na petição inicial, se limitando a alegar (1) a ausência de tentativa prévia de solução do problema pelos canais administrativos, (2) que assim que tomou conhecimento da presente ação tentou firmar um acordo com a parte autora e (3) que na valoração do dano deveria ser aplicado o princípio da razoabilidade.

Considerando que no processo civil a matéria de mérito está sujeita à regra da impugnação específica, a matéria não contestada é, salvo exceções legais, atingida pela preclusão.

Desse modo, o réu deve esgotar as teses defensivas na contestação, sob pena de ofensa ao Princípio da Eventualidade e preclusão da matéria não contestada.

O Banco/Apelante, em seu Recurso de Apelação, inova ao questionar a inexistência de danos a serem indenizados, posto que lhe competia alegar em contestação toda a matéria de defesa, sob pena de ocorrer preclusão do direito de invocá-las em fases posteriores do processo.

Logo, não se tratando de matéria de ordem pública, caracteriza-se inovação na esfera recursal a tentativa de discussão a cerca da conduta e dos procedimentos de segurança que teriam sido adotados.

Finalmente, também entendo que o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido para que possa melhor se adequar aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

DO EXPOSTO
, feitas estas breves considerações, respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

É como voto.

Eminentes Desembargadores,

Relembro tratar os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ITAU UNIBANCO S/A

contra a r. decisão que julgou procedente o pedido formulado na exordial, condenando a instituição financeira recorrente em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de danos morais.

Em seu recurso, a instituição financeira apelante afirma que a negativa de autorização para ingresso na agência bancária se deu em razão do encerramento do horário de atendimento ao público e a exigência de documentação para a entrada decorrida do fato de que a agência possuía horário de atendimento diferenciado para os seus clientes, de modo que seria necessário comprovar a condição de correntista para que a entrada fosse franqueada.

Sustenta, ainda, que a situação configura mero aborrecimento, não sendo ensejadora de danos morais.

A E. Relatora
Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
manifestou-se pelo provimento do recurso, compreendendo, em síntese, que a situação não configurou ilícito, julgando, pois, improcedentes os pedidos autorais.

Em seguida, o E.
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
manifestou-se pelo parcial provimento para reduzir os danos arbitrados para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O E.
Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
acompanhou a E. Relatora e o E.
Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
acompanhou a divergência.

Os autos vieram para que eu pudesse me manifestar.

Após analisar as provas produzidas e as teses deduzidas entendo que o autor foi capaz de demonstrar a ocorrência de ato ilícito. Explico.

Nas fotos colacionadas às fls. 265 e seguintes vislumbra-se que o segurança da agência bancária trava a porta giratória, assim que o autor da demanda chega para ingressar no banco, sendo que tal ocorrido foi registrado as 15h57 do dia 24/07/2013, ou seja, antes do encerramento do expediente bancário.

Observa-se, ainda, que uma funcionária da agência dirige-se à porta, enquanto o autor ainda se encontrava do lado de fora, as 15:59:50, ou seja, também durante o expediente bancário.

Logo em seguida, as 16:00:16 um segundo funcionário da agência se dirige ao vidro da entrada.

Às 16:01:53 o segurança se dirige à porta de vidro e às 16:01:53 aciona a trava e às 16:03:09 um terceiro ingressa na agência.

Tal sequência demonstra, de plano, que o autor da demanda foi impedido de ingressar na agência antes do encerramento do expediente bancário, de modo que a tese defendida pela instituição financeira no sentido de que ele foi impedido de entrar porque havia encerrado o expediente e porque ele não quis mostrar um documento de identidade para comprovar ser correntista da agência não pode prosperar.

De igual modo, as sequências de imagem ocorridas entre 16:01:53 e 16:03:09 demonstram que o segurança da agência se dirige a porta de rotatória e a destrava assim que um terceiro tenta ingressar na agência. Denote-se que o movimento de destravar a porta (16:01:54) ocorre antes mesmo que ele faça contato com a pessoa (16:01:56), o que demonstra, efetivamente, que essa terceira pessoa teve seu acesso franqueado antes mesmo de ter seu documento analisado e conferido.

Com efeito, efetivamente, por algum motivo, o autor foi impedido de ingressar no banco sem que houvesse justificativa para tanto.

Não há, portanto, como acolher a tese da instituição financeira no sentido de que o autor foi impedido de entrar porque não quis mostrar seu documento.

Em verdade, entendo que o segurança da instituição financeira realmente travou a porta giratória, impedindo que o autor de ingressar, sem justificativa para tanto e realizou tratamento absolutamente diferente com um segundo cliente que ingressou na agência às 16:03:09.

Com efeito, sem muito me alongar, principalmente porque todos os votos que me antecederam foram muito bem fundamentados, pedindo vênia a E. Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo E.
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
.

É como voto.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
por unanimidade,

conhecer
e dar parcial
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do
R
elator Designado.